Tribunal: TJDFT
Processo: 0722478-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722478-57.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CANDIDA XAVIER DA COSTA AGRAVADO: MARIA ANTONIETA BULCAO FERRARI, MARIA INES DI RIENZO BULCAO, JAYME FORTUNATO BULCAO, MARIA ELISA BULCAO PETRI DESPACHO Aos agravados para manifestarem-se acerca do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. I. Brasília, 16.09.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR